Tribunal: TJSP
Processo: 0008553-87.2011.8.26.0022
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0008553-87.2011.8.26.0022/50000, da Comarca de Amparo, em que é
embargante QUIMICA AMPARO LTDA, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO
FARO JR..
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JARBAS GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0008553-87.2011.8.26.0022/50000 - Amparo
VOTO No 25.537/2020
11a Câmara de Direito Público
Embargos de declaração no 0008553-87.2011.8.26.0022/50000
Embargantes: Química Amparo Ltda.
Embargada: Fazenda do Estado de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão. Hipótese em que
todos os aspectos abordados na r. decisão apelada foram
analisados de forma precisa e objetiva, encontrando-se em
consonância com a orientação da E. Turma Julgadora.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por QUÍMICA AMPARO LTDA., contra o acórdão de fls.
1065-1070 (dígito 00000), com fulcro no artigo 1.022, incisos I e II,
do Código de Processo Civil.
Sustenta, em síntese, a existência de erro de
premissa quanto à controvérsia jurídica, eis que o tributo foi
recolhido integralmente; contradição na citação da decisão
proferida no EResp no 1.657.359/SP; obscuridade com relação à
falta de nexo de causalidade aplicado à multa; omissão em
relação à ausência de análise dos documentos acostados aos autos
e quanto ao pedido de retorno dos autos à origem para produção
probatória.
É o breve relato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0008553-87.2011.8.26.0022/50000 - Amparo
Os embargos comportam parcial provimento.
Inicialmente, a teor do disposto no artigo 1.022,
e seu parágrafo único, incisos I e II, do Novo Código de Processo
Civil, os embargos de declaração são destinados a esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição e suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, considerando-se omissa a decisão que deixar de se
manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos
ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento ou, ainda, incorra em qualquer das condutas
descritas no artigo 489, §1o, do mesmo Diploma (elementos
essenciais da sentença).
Pois bem.
Como visto, a r. sentença de fls. 894-901,
aclarada às fls. 936, julgou parcialmente procedente os embargos
à execução “para o fim de: (i) manter a autuação tão somente quanto às
operações realizadas pela embargante com as empresas Quality Service
Material de Limpeza Ltda., Fercamp Comercial Ltda., Comercial Renovo
e Representações Ltda., Antonio Basso & Cia. Ltda. ME e Frangonete
Karol de Itapira Ltda. ME., excluindo-se a autuação relativa a todas as
demais empresas, subsistindo a multa punitiva nos moldes impostos pelo
embargado, a incidir somente sobre as operações tidas por ilegais; e (ii)
determinar que a execução fiscal embargada observe, quanto aos juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0008553-87.2011.8.26.0022/50000 - Amparo
mora, a limitação da taxa SELIC, englobando juros e correção monetária,
que é adotada pela União Federal para atualização de seus créditos
tributários, como antes estabelecia o artigo 96 da Lei Estadual no
6.374/1989. Considerando-se o desfecho da demanda, entendo ter havido
sucumbência recíproca, razão pela qual, nos termos do artigo 86 do CPC,
cada parte arcará com suas custas e despesas. No mais, considerando-se
que os honorários advocatícios constituem direito do advogado, sendo
vedada a compensação em caso de sucumbência parcial, fixo honorários
ao advogado da parte embargante, a serem suportados pela embargada,
no importe de 10% sobre o valor atualizado do proveito econômico por
ela obtido, bem como fixo honorários ao advogado da parte embargada, a
serem suportados pela embargante, em 10% sobre o valor remanescente
do débito fiscal.”.
No recurso de apelação (fls. 940-964), a
embargante “(...) salienta que a condição da empresa RENOVO em
nada se distingue das demais 13 (treze) empresas excluídas da execução
fiscal que deu origem aos presentes embargos à execução, uma vez que se
encontrava plenamente idônea à época das operações realizadas com a
QUÍMICA AMPARO, devendo, de pronto, ser excluída da relação de
empresas que integram a presente cobrança fiscal. Daí o ponto
controvertido para os autos, no sentido de que não poderia o agente fiscal
de rendas paulista, sem que tivesse havido qualquer diligencia ou
fiscalização na empresa RENOVO, de forma presumida e retroativa,
afirmar que, desde a época em que as operações se realizaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0008553-87.2011.8.26.0022/50000 - Amparo
(2003/2005), essa empresa não poderia ser considerada idônea e que,
portanto, deveriam ser consideradas ilegítimas todas as operações
contratadas com a ora Apelante, independentemente de ter agido a
própria QUÍMICA AMPARO, com absoluta boa-fé. (...)”.
Assim, ainda que a embargante afirme que a
demanda versa somente sobre o cabimento da multa punitiva, fez-
se necessária a análise do creditamento do ICMS, tanto que foi
objeto da irresignação apresentada a este E. Tribunal.
Por este motivo, ao provocar a reanálise da
questão da boa-fé, a r. decisão embargada procedeu à novo exame
da matéria, assim dispondo:
“A r. sentença manteve a autuação em face das
transações realizadas com as empresas Quality Service
Material de Limpeza Ltda., Fercamp Comercial Ltda.,
Comercial Renovo e Representações Ltda., Antonio Basso &
Cia. Ltda. ME e Frangonete Karol de Itapira Ltda. ME,
anulando as demais.
A apelante insurge-se apenas contra a manutenção da
infração com relação à empresa Comercial Renovo e
Representações Ltda., afirmando que as transações com a
aludida
empresa
se
deram
entre
outubro/2004
e
setembro/2005 e a declaração de inabilitação teria ocorrido
somente em março de 2006.
Como sabido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
quando do julgamento de recurso representativo de
controvérsia (REsp no 1.148.444/MG, Rel. Min. Luiz Fux,
Primeira Seção, julgado em 14.4.2010, DJe 27.4.2010, rito do
art. 543-C do CPC, e da Resolução STJ 8/2008), asseverou
que “o comerciante que adquire mercadoria, cuja nota fiscal
(emitida pela empresa vendedora) tenha sido, posteriormente
declarada inidônea, é considerado terceiro de boa-fé, o que
autoriza o aproveitamento do crédito do ICMS pelo princípio
da não-cumulatividade, desde que demonstrada a veracidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0008553-87.2011.8.26.0022/50000 - Amparo
da compra e venda efetuada (em observância ao disposto no
artigo 136, do CTN), sendo certo que o ato declaratório da
inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua
publicação”.
(...)
Portanto, na hipótese em questão, não se trata de
conferir eficácia retroativa à declaração de inidoneidade da
empresa, mas de reconhecer que a relação comercial em
questão se deu entre a apelante e empresa simulada, o que
impede o aproveitamento dos referidos créditos pela apelante,
uma vez que não restou demonstrada a efetiva ocorrência
fática da transação comercial, não subsistindo, portanto, a
alegação de boa-fé objetiva nos fatos descritos nos autos, o que
justifica a manutenção da multa imposta pela Fazenda
Pública.”
Inexiste, pois, “erro de premissa”, uma vez que
a questão do creditamento indevido foi analisada pela r. sentença
e foi objeto do recurso de apelação, ainda que o imposto tenha
sido integralmente recolhido.
Ressalte-se que a própria embargante alega

sem razão
que o v. acórdão seria omisso pela “ausência da
indispensável análise de documentos
acostados aos autos

comprobatórios da ocorrência da efetiva das operações”, o que
corrobora a inexistência de “erro de premissa”.
Neste tópico da omissão, registra-se que
constou do v. acórdão que “Analisando-se os documentos acostados
aos autos, verifica-se que a apelante apresentou, tão somente,
comprovante de consulta ao sistema SINTEGRA/ICMS e notas fiscais de
venda. No entanto, não trouxe os comprovantes de pagamento das
mercadorias, informações sobre as tratativas do negócio firmado e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0008553-87.2011.8.26.0022/50000 - Amparo
tampouco, indicação de recebimento e conhecimento de transporte.”.
Inexiste, in casu, qualquer omissão nesse
sentido, mas reconhecimento de que as provas apresentadas não
foram suficientes para comprovar o fato constitutivo do direito da
embargante, o que não dá ensejo à oposição de embargos de
declaração.
E, por se tratar de ônus que lhe competia,
inexiste omissão na decisão que não acolhe o pedido de conversão
do julgamento em diligência para produção de provas.
Ressalte-se, ademais, que o destinatário da
prova é o Magistrado, a quem compete verificar se o conjunto
probatório se mostra suficiente para formar o seu convencimento,
nos termos do disposto no artigo 371, do Código de Processo
Civil.
Prosseguindo,
a
hipótese
de
contradição
prevista no artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, é
aquela interna do próprio acórdão, verificada entre a
fundamentação adotada e a sua conclusão, jamais com a doutrina,
outros julgados desta Corte de Justiça ou com o entendimento da
parte.
Ainda que a embargante tenha sido parte no
EREsp no 1.657.359/SP e que a sua tese tenha se sagrado
vencedora, essas questões não alteram o fato que o C. Superior
Tribunal de Justiça, ao tratar da cláusula FOB (free on board) nestes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0008553-87.2011.8.26.0022/50000 - Amparo
autos, consignou que “concorrendo [a empresa vendedora] para a
tredestinação da mercadoria (mediante simulação da operação, por
exemplo), poderá ela, naturalmente, ser responsabilizada pelo pagamento
dos tributos que deixaram de ser oportunamente recolhidos”.
Ademais, inexiste previsão legal que apresente
condicionantes à citação de julgados dos Tribunais Superiores.
Por fim, a respeito da obscuridade, leciona
Daniel Amorim Assumpção Neves que “pode ser verificada tanto na
fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e
precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito
das questões resolvidas. O objetivo do órgão jurisdicional ao prolatar a
decisão é ser entendido de preferência por todos, inclusive as partes”
(Manual de Direito Processual Civil, volume único, 10a edição,
2018. Editora Jus Podivm, p. 1700).
O v. acórdão foi claro ao afirmar que,
descumprida a legislação tributária, correta a imputação de multa
à embargante, o que possui fundamento no RICMS, sendo
descabida arguição de obscuridade neste ponto.
Assim, a circunstância de o entendimento do
Colegiado não se alinhar aos interesses dos envolvidos não
configura vício, pois “a garantia de acesso ao Judiciário não pode ser
tida como certeza de que as teses serão apreciadas de acordo com a
conveniência das partes” (RE no 113.958, 1a T., rel. Min. Ilmar
Galvão, j. em 15.10.1996).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0008553-87.2011.8.26.0022/50000 - Amparo
Tenha-se
em
mente
que
“o
simples
descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar
cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da
decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é
admitida. In casu, fica claro que não há vícios a serem sanados e que os
Aclaratórios veiculam mero inconformismo com o conteúdo da decisão
embargada, que foi desfavorável à recorrente. O órgão julgador não é
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes
em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda,
observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”
(REsp no 1.793.671/SP, 2a T., rel. Min. Herman Benjamin, j. em
26.2.2019).
Assim, considerando que inexiste omissão e
contradição entre os fundamentos da decisão embargada, não
padece o decisum daqueles vícios.
Nada justifica, portanto, a oposição desta
medida integrativa, ainda que com o objetivo de interposição de
recursos às Cortes mais altas, mesmo porque o que se
prequestiona é a matéria e não o preceito legal ou constitucional.
Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“A nulidade do julgamento por omissão tem por
pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se
sobre o ponto. Se a fundamentação da conclusão a que
chegou independe do enfrentamento dos dispositivos
legais citados pela parte, inexiste omissão sanável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0008553-87.2011.8.26.0022/50000 - Amparo
através de embargos de declaração.”
(REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de
Aguiar, j. em 14.5.1996);
“O acolhimento dos embargos de declaração opostos
com propósito de prequestionamento condiciona-se ao
fato de existir na decisão embargada algum dos vícios
indicados no artigo 535 do CPC. Fora dessas hipóteses,
não
está
o
julgador
obrigado
a
mencionar
expressamente dispositivos legais e constitucionais
para futura interposição dos recursos derradeiros.”
(REsp no 859.084/PR, 2a T., rel. Min. Castro Meira, j. em
15.2.2007);
“É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que não viola o art. 535 do CPC,
tampouco nega a prestação jurisdicional, o acórdão
que, mesmo sem ter examinado individualmente cada
um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota,
entretanto, fundamentação suficiente para decidir de
modo integral a controvérsia.”
(REsp no 999.197/RS, 1a T., rel. Min. Denise Arruda, j.
em 23.9.2008).
Por
fim,
consideram-se
expressamente
prequestionadas todas as questões suscitadas nos autos,
viabilizando-se, portanto, eventual interposição de recursos aos
Tribunais Superiores, já que o presente acórdão apreciou todas as
questões necessárias à motivação do julgamento.
Como se vê, mais não é preciso dizer.
Isto
posto,
rejeitam-se
os
embargos
de
declaração opostos.
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0008553-87.2011.8.26.0022/50000 - Amparo
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o do
artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator